Tribunal: TJMT
Processo: 0008090-73.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. ARGUMENTO DE MERA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE QUE REDUNDARIA PRECISAMENTE NA IMPRONÚNCIA, E NÃO NA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA FIRMES EM APONTAR O ACUSADO COMO O AUTOR DO CRIME. FALECIMENTO DO OFENDIDO ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SE CONVOLAM EM ELEMENTOS DE PROVA NÃO REPETÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o acusado quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.
2. O réu pleiteia a sua absolvição sumária, ao passo que o parquet pugna pela pronúncia do acusado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova categórica da inexistência do fato, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de isenção de pena ou de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude; ou (ii) saber se há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptos a justificarem o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vítima somente foi inquirida extrajudicialmente, porque faleceu antes mesmo do recebimento da denúncia. No entanto, afiançou, veementemente, que o acusado foi um dos autores do crime. Essas declarações, malgrado constituíssem, em princípio, meros elementos informativos obtidos no inquérito policial, assumem, com a morte do ofendido, o caráter de provas não repetíveis, nos termos no art. 155, caput, parte final, do Código de Processo Penal.
5. A irmã do ofendido, inquirida em juízo na condição de informante, confirmou que a vítima lhe disse que o réu foi um dos autores do delito.
6. O acusado negou a autoria delitiva e alegou que estava em sua casa no momento do crime. Contudo, não produziu prova que corroborasse sua versão dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial provido.
Teses de julgamento: “1. A absolvição sumária, na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, exige comprovação da inexistência do fato, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de isenção de pena ou de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude, não bastando, para tanto, a mera insuficiência de prova quanto à autoria do crime. 2. Os declarações extrajudiciais da vítima ou de testemunha que falece antes da instrução judicial assumem a qualidade de elementos de prova não repetíveis, servindo para respaldar a decisão de pronúncia e até mesmo a eventual condenação do acusado. 3. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime, impõe-se a pronúncia do réu, a fim de que este seja julgado pelo Tribunal do Júri, dotado de competência constitucional para a deliberação acerca do mérito da imputação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; CPP, arts. 155, caput, 413, caput 414, caput e p. único, e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001384-45.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. 3/12/2024; TJMT, Apelação n. 0006843-96.2014.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 4/3/2020; TJMT, Apelação n. 0003189-12.2015.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/8/2018; TJMT, Apelação n. 0000074-12.1994.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/2/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008090-73.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODILEY GARCIA LOPES - CPF: 810.672.161-20 (APELADO), FRANCISNEI MAGALHAES DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISNEI MAGALHAES DA SILVA - CPF: 550.765.561-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODILEY GARCIA LOPES - CPF: 810.672.161-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. ARGUMENTO DE MERA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE QUE REDUNDARIA PRECISAMENTE NA IMPRONÚNCIA, E NÃO NA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA FIRMES EM APONTAR O ACUSADO COMO O AUTOR DO CRIME. FALECIMENTO DO OFENDIDO ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SE CONVOLAM EM ELEMENTOS DE PROVA NÃO REPETÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o acusado quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2. O réu pleiteia a sua absolvição sumária, ao passo que o
parquet
pugna pela pronúncia do acusado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova categórica da inexistência do fato, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de isenção de pena ou de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude; ou (ii) saber se há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptos a justificarem o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vítima somente foi inquirida extrajudicialmente, porque faleceu antes mesmo do recebimento da denúncia. No entanto, afiançou, veementemente, que o acusado foi um dos autores do crime. Essas declarações, malgrado constituíssem, em princípio, meros elementos informativos obtidos no inquérito policial, assumem, com a morte do ofendido, o caráter de provas não repetíveis, nos termos no art. 155,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal.

5. A irmã do ofendido, inquirida em juízo na condição de informante, confirmou que a vítima lhe disse que o réu foi um dos autores do delito.

6. O acusado negou a autoria delitiva e alegou que estava em sua casa no momento do crime. Contudo, não produziu prova que corroborasse sua versão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:
“1. A absolvição sumária, na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, exige comprovação da inexistência do fato, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de isenção de pena ou de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude, não bastando, para tanto, a mera insuficiência de prova quanto à autoria do crime. 2. Os declarações extrajudiciais da vítima ou de testemunha que falece antes da instrução judicial assumem a qualidade de elementos de prova não repetíveis, servindo para respaldar a decisão de pronúncia e até mesmo a eventual condenação do acusado. 3. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime, impõe-se a pronúncia do réu, a fim de que este seja julgado pelo Tribunal do Júri, dotado de competência constitucional para a deliberação acerca do mérito da imputação”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; CPP, arts. 155,
caput
, 413,
caput
414,
caput
e p. único, e 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001384-45.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. 3/12/2024; TJMT, Apelação n. 0006843-96.2014.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 4/3/2020; TJMT, Apelação n. 0003189-12.2015.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/8/2018; TJMT, Apelação n. 0000074-12.1994.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/2/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Odiley Garcia Lopes e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0008090-73.2009.8.11.0042 pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou Odiley em relação ao delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal (Id. n. 190857681).

Por sua vez, o Ministério Público requer a pronúncia de Odiley, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP (Id. n. 190857679).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 190857682 e 190857684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso ministerial (Id. n. 198967653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Odiley Garcia Lopes foi impronunciado em relação ao delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal, ao passo que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a pronúncia do réu, nos termos do art. 413,
caput
, do mesmo diploma normativo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do CPP.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados. Assim, não basta, por exemplo, que o magistrado tenha dúvida quanto à autoria delitiva: nessa situação, a solução será a mera impronúncia do acusado, facultando-se a apresentação de nova denúncia ou queixa se surgirem novos elementos de prova enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

Ocorre que, no caso dos autos, os próprios argumentos deduzidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nas razões do apelo do acusado são de simples insuficiência de prova, de modo que, ainda que fossem procedentes tais argumentos, estes seriam conducentes à impronúncia, e não à pretendida absolvição sumária do réu. Veja-se:

“Não merece prosperar a respeitável decisão de ID no 121421452, porque
NÃO restou comprovado em solo judicial
que o Apelante incorreu na figura delituosa prevista artigo 121, § 2o, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

(...)

Desse modo, chegamos à conclusão que não há nos autos nenhum elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório que indique a autoria delitiva ao Apelante” (Id. n. 190857681, pp. 3-4;
sic
; destaques no original).

Logo, o pedido de absolvição sumária não se sustenta, dado que não se produziu, até aqui, prova da inexistência do fato, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de isenção de pena ou de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude.

Por outro lado, constata-se que assiste razão ao
parquet
em seu inconformismo com a decisão de impronúncia.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“No dia 27 de julho de 2008, por volta das 19h00, numa via pública do bairro Planalto, nesta Capital, com inequívoco
animus necandi
, o denunciado ODILEY tentou matar a vítima
Francisnei Magalhães da Silva
, cujo resultado não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que o Denunciado era desafeto da vítima, de tal modo que um já havia tentado ceifar a vida do outro em datas anteriores, sendo que essa animosidade, aparentemente, teria nascido em virtude de uma briga ocorrida no ano de 2003 (fls. 15/16).

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado, com unidade de desígnios com um comparsa não identificado nos autos, e com a inequívoca intenção de matar, se deslocou com uma motocicleta e surpreendeu a vítima quando ela conversava numa via pública do bairro Planalto com o cidadão Aureo da Costa Nascimento (fls. 51/52).

Naquele momento, o denunciado – condutor do motociclo, parou a moto bem próximo a vítima, e o carona efetuou 04 disparos com a arma de fogo em direção a vítima.

Os disparos efetuados atingiram a vítima nas regiões anteromedial, terço médio do braço esquerdo, deltoidiana e lombar esquerda (fl. 124/127).

Em seguida, os assassinos foragiram.

A vítima foi socorrida e recebeu cuidados médicos que lhe evitaram a morte. Portanto, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado e comparsa.

Interrogado pelo Delegado de policia, o denunciado negou o crime (fls. 27/33).

Às fls. 90/101, a autoridade policial encartou o laudo pericial de necropsia da vítima
Francisnei
, cujo óbito, ocorrido cerca de seis meses após estes fatos, em circunstâncias não especificadas, não guardam correlação com os fatos apurados nestes autos” (Id. n. 190855301, páginas 1-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 190855301, pp. 8-10) e laudo pericial de constatação de lesões corporais (Id. n. 190855304, pp. 33-36).

Com efeito, a controvérsia se limita à autoria do crime.

O ofendido Francisnei Magalhães da Silva, inquirido na Delegacia de Polícia do Carumbé, em 18 de setembro de 2008, declarou à autoridade policial o seguinte:

“QUE á quatro anos e meio atrás, foi vítima de tentativa de homicídio, aonde foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, oque veio a lhe causar uma deficiência física, na ocasião os autores do fato segundo informação seria dois adolescentes e que os referidos menores infratores teria cometido o delito seria a mando da pessoa de ORDILEI GARCIA LOPES, que segundo informações da vítima, era com ele que naquela época havia tido um desentendimento, inclusive chegaram aentraram luta corporal. QUE ODIRLEI após este período, sumiu do bairro, tendo o declarante ficado sabendo que ele havia se casado, ficando sem ter qualquer tipo de contato com ele, vindo a reencontra-lo á uns dois meses atrás, oportunidade em que passava na feira do bairro planalto. QUE este ao ver o declarante olhou nos seus olhos como forma de intimidar, e disse ‘oque você esta olhando, páu no cú’. QUE depois deste período, o declarante passou a ve-lo com mais frequência, haja vista que ele estava trabalhando na campanha politica para um vereador cujo, comitê ficava no bairro planalto. QUE no dia 27 de julho do corrente ano, o declarante estando no bairro na frente de um pregão conversando com vulgo Dodo, sendo este proprietário do referido estabelecimento comercial, que fica localizado na rua Atlas, próximo ao Auriste cabelereiro, por volta das 19:00, estando o declarante sentado na sua motocicleta, estava de capacete, momento em que uma outra motocicleta do tipo Brozz de cor vermelha, com o piloto e um passageiro, aproximou-se do declarante.
QUE pode afirmar com certeza que quem estava pilotando a motocicleta era ODIRLEI
, que o passageiro o declarante não conheceu não lhe pareceu ser conhecido, pelo menos nunca tinha visto ele pelo bairro. QUE este disse ao declarante, desce da moto e desta feita, sacou de um revolver, que estava na sua cintura, e efetuou quatro disparos a queima roupa, lhe atingindo em diversas partes do corpo. QUE depois saíram sem rumo certo. QUE populares solicitaram o SAMU, que foi atendido pela GU da SAMU, aonde ficou acordado a todo tempo, chegando ao PSM, aonde ficou hospitalizado por oito dias, aonde estando no hospital, veio a saber pela sua irmã LAURA, que a pessoa que no dia do fato, apareceu na casa do declarante uma pessoa, a qual estava com um capacete nas mãos, se mostrava um tanto nervoso, perguntou do declarante, e ficou por muitas horas na frente da casa do declarante a esperar por ele, e como o declarante não apareceu este foi embora. QUE deduzem que tenha sido a pessoa que lhe efetuou os disparos logo em seguida. QUE veio a ter alta no dia 04 de agosto. QUE o declarante temeroso pela sai vida, não tem saído de casa, porem ficou insustentável a situação, haja vista familiares do declarante estar vendo ODIRLEI com frequência no bairro, inclusive na data de ontem, a irmã do declarante MARCIA APARECIDA viu Odirlei nos fundos de sua casa. QUE a casa do declarante não possui muro, não tem segurança. QUE encorajado pela sua família veio ate esta unidade policial para noticiar o fato e pedir providencias. QUE o declarante desconhece aonde ODIRLEI esteja residindo. QUE o endereço que forneceu no BO é da mãe de ODIRLEI, que o declarante vai ser submetido a exame de corpo de delito” (Id. n. 190855301, pp. 14-15;
sic
; destaquei).

A vítima também foi inquirida na Central de Acompanhamento de Inquéritos e Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério Público, em 3 de novembro do mesmo ano, reiterando tais declarações,
in verbis
:

“1) Em 2003, no Bairro Planalto, ODIRLEI GARCIA LOPES, o irmão dele e um amigo, brigaram comigo e com meu colega JONAIL, que acabou tendo um olho perfurado com uma tesoura usada por ODIRLEI. 2) Em 2003 eu e JONAIL encontramos ODIRLEI numa festa noturna e demos uma surra nele, onde ele saiu machucado; 3) Em 2004 eu sofri uma tentativa de homicídio por BINHO e MIGUEL, que a mando de ODIRLEI fizeram vários disparos contra minha pessoa, que acabei ficando com seqüelas na perna e até esta data estou encostado pelo INSS, com auxílio doença; na mesma ocasião colega EDSON levou um tiro na nuca e morreu e TOINHO teve a perna fraturada. ATÉ hoje não sei como está esse inquérito. 4) Em 2008 à noite encontrei ODIRLEI na feira do Planalto onde discutimos verbalmente e eu disse que as coisas não iam ficar assim. 5)
Em 27/07/2008 ocorreram os fatos cujo BO apresento nesta data onde fui vítima de uma segunda tentativa de homicídio por parte de ODIRLEI, e levei quatro tiros e até hoje estou com o braço direito fraturado
. Não sei como está o inquérito policial pois nunca fui ouvido no Cisc. 6) Dia 28/07/2008 em torno de 21:00 hs. ODIRLEI rondou a casa onde moro com minha mãe e irmãos, e minha irmã Márcia fez um BO (cópia anexa); 7) Dia 01/10/2008 às 19:00 hs ODIRLEI pilotava uma moto Broz vermelha levando um outro homem na garupa e em um corsa vermelho modelo novo haviam mais dois homens em frente minha casa e ODIRLEI invadiu o quintal de casa com a moto, como não me achou saiu e efetuaram tiros de arma de fogo e foi acionado 190 e uma GU da PM apareceu para atender a ocorrência. Que requer providências pois teme por sua vida e de sua família. Eu não tenho arma e não ando armado. Não uso drogas, não bebo e não fumo. Tenho dois filhos que moram com a ex-mulher. ODIRLEI e seus amigos andam armados” (Id. n. 190855301, pp. 20-21;
sic
; destaquei).

O ofendido não foi ouvido sob o crivo do contraditório, pois, como mencionado na peça acusatória, faleceu aproximadamente seis meses após o crime, em circunstâncias não esclarecidas até o oferecimento da exordial.

Porém, com a morte da vítima, suas declarações extrajudiciais, que, a princípio, seriam meros elementos informativos obtidos no inquérito policial, passam a constituir verdadeiros elementos não repetíveis de prova, nos termos do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3o, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Antônia de Jesus da Luz contra a sentença condenatória da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que lhe impôs a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3o, do CP. A apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; requisita a revisão da pena-base e o afastamento das agravantes reconhecidas na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas consistem em:

(I) verificar a suficiência probatória para a condenação quanto à autoria delitiva; (II) avaliar a pena-base, considerando a vedação prevista no Enunciado da Súmula no 444 do STJ e o princípio do
ne bis in idem
; e

(III) avaliar o cabimento das agravantes de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e a idade da vítima (idosa).

III. Razões de decidir

3. Ao analisar detidamente o conjunto probatório, constata-se que há elementos suficientes a fundamentar a tese acusatória e, ao contrário do defendido, bastam a comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

4.
A autoria resta confirmada por testemunhos de profissionais de saúde e de policiais que relataram declarações da vítima antes de seu óbito, identificando a recorrente como uma das responsáveis pela agressão fatal. São declarações irreplicáveis que configuram prova não repetível, nos termos da parte final do art. 155 do CPP, em face do óbito da vítima
.

5. Na dosimetria, afasta-se a negativação da conduta social e personalidade da recorrente, pois o uso de inquéritos e processos sem trânsito em julgado viola a Súmula 444 do STJ.

6. Mantidas as agravantes do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e idade da vítima, pois estas refletem adequadamente as circunstâncias do delito e foram aplicadas conforme a narrativa fática e probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para fixar a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastando-se as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade.

Tese de julgamento: ‘Inquéritos e processos em andamento não justificam a negativação da conduta social e personalidade do réu na dosimetria da pena.
Declarações da vítima falecida, prestadas antes do óbito e reprisadas por testemunhos diretas de suas declarações, constituem prova não repetível, incidindo na hipótese a exceção prevista no art. 155 do CPP
.’

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 3o; CPP, art. 155; Súmula no 444/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 444; TJMT, Ap. Crim. no 0023129-32.2017.8.11.0042” (TJMT, Apelação n. 1001384-45.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de dezembro de 2024; data da publicação: 6 de dezembro de 2024; destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLUTÓRIA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM PELO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.850/2013 – PERTINÊNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA - AUTORIA DEMONSTRADA PELA DELAÇÃO DO CORRÉU NA FASE POLICIAL ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SEM OLVIDAR DO TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS – CORRÉU DELATOR QUE FALECEU ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA IRREPETÍVEL – VALORAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO VIOLA O ARTIGO 155 DO CPP, MORMENTE QUANDO EM CONVERGÊNCIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2) RECURSO DA DEFESA ALMEJANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEREM OS RÉUS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE, JUNTAMENTE COM A DOS POLICIAIS E DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO ILÍCITO -

APELO MINISTERIAL PROVIDO

E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1) Pertinente o pleito ministerial para condenar os apelados pelo crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria delitiva ressurgem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento do corréu delator na fase extrajudicial, aliado às declarações das vítimas; dos policiais responsáveis pelas investigações e ao teor das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, sendo certo que
com a morte do corréu delator restou inviabilizada a reprodução da prova em juízo, assumindo esta a característica da irrepetibilidade por causa superveniente, que não afronta o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal
;

2) A negativa de autoria sustentada pelos réus, mormente quando isoladas e inverossímeis diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas colhidas ao longo da persecução penal, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório quanto ao crime de roubo majorado, principalmente quando o teor das interceptações telefônicas se mostra totalmente convergente com a delação do corréu falecido; os depoimentos das vítimas e dos policiais que ultimaram as diligências investigatórias” (TJMT, Apelação n. 0006843-96.2014.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de março de 2020; data da publicação: 11 de março de 2020; destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS NA FASE DE INQUÉRITO E QUE SE TORNARAM IRREPTÍVEIS EM JUÍZO EM DECORRÊNCIA DA MORTE DA VÍTIMA – FEMINICÍDIO PERPETRADO PELO APELADO APÓS O RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NESTES AUTOS – INCIDÊNCIA DO ART. 155,
CAPUT
, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – APELO PROVIDO.

Com a morte da vítima, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, fica inviabilizada a reprodução de suas declarações em juízo, situação, essa, que a torna prova não repetível por causa superveniente, autorizando, por conseguinte, a condenação do apelado pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar, consoante dispõe o art. 155, última parte do
caput
, do Código de Processo Penal
” (TJMT, Apelação n. 0003189-12.2015.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de agosto de 2018; data da publicação: 28 de agosto de 2018; destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE MINISTERIAL COM SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE FALECE AINDA NA FASE INQUISITORIAL – PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA – REPRIMENDA MINORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso da
persecutio criminis
, descabe cogitar da anulação pretendida.

In casu
,
tendo a testemunha-chave falecido poucos dias após prestar depoimento à autoridade policial, tal prova se torna irrepetível em juízo, o que não obsta que os jurados a apreciem e lhe confiram o devido valor. Inteligência do art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal
.

Em sede de dosimetria penal, a análise da culpabilidade deve se pautar pelo grau de censura que a conduta criminosa merece, e não pelo fato de o acusado ter agido com ‘consciência da ilicitude’, circunstância que integra a culpabilidade não como parâmetro de valoração da reprimenda, mas sim como elemento do próprio conceito analítico de crime (ou pressuposto de aplicação de pena).

A análise da conduta social do agente tem por enfoque seu comportamento no âmbito familiar, laboral e comunitário, não se afigurando pertinente perscrutar seu histórico criminal. Tampouco é viável a valoração desfavorável da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Apelo provido em parte” (TJMT, Apelação n. 0000074-12.1994.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de fevereiro de 2016; data da publicação: 26 de fevereiro de 2016; destaquei).

Além disso, verifica-se que, em juízo, a informante Márcia Aparecida da Silva, irmã do ofendido, relatou o seguinte:

“Desde dois mil e três que ele tentava contra a vida do meu irmão. Teve esse de dois mil e oito, né? Mas em dois mil e seis ele também levou quatro tiros, e aí recuperou, aí em dois mil e oito levou esses quatro, aí recuperou, e quando foi em dois mil e nove, eles conseguiram assassinar, matar, com um tiro na cabeça. E assim, o Odiley, antes dele conseguir o fato, ele teve várias tentativas, ele já entrou na casa da minha mãe, ele e essa outra pessoa que já até faleceu, mas foi preso e tal, e já tentou várias vezes. (...) Foi por política, foi lá atrás, eles eram amigos, depois eles trabalharam juntos na política, e aí, na época, diz que o Odiley pegou dinheiro do político, aí o Nei, o meu irmão, contou pro político, e aí desde aí virou uma briga, uma briga, e ele nunca tentou, o meu irmão nunca tentou contra a vida dele. Ele, sempre, sim, tentou contra a vida do meu irmão. Sempre. Até conseguir matar. Ele acabou com a família toda. Acabou. (...) Todas as vezes que o Nei foi atingido foi a mando dele, e ele nunca escondeu de ninguém no bairro, todo mundo no bairro sabe o que ele fazia, porque ele nunca escondeu de ninguém. (...)
Eu tava lá na frente da minha casa, na casa da minha mãe, na verdade. Com o meu filho, com a minha mãe e com a minha irmã. Chegou um rapaz e perguntou pra mim, ‘seu irmão tá aí, o Francinei tá aí?’, e nisso parou uma moto na esquina e ficou uma pessoa na moto e essa pessoa subiu. Muito, assim, assustada, estranho. Aí eu falei, ‘não, ele não tá aqui’. Aí ele falou ‘você sabe o telefone dele, alguma coisa?’, aí eu falei ‘não, não sei o telefone dele, não sei nada’. E nisso a gente correu, porque eu sabia que o meu irmão tava na parte de cima, conversando lá num pregão, só que não deu tempo, eles rodearam e deram de cara com ele, foi a hora que deram os tiros. Quatro tiros. Esse, de dois mil e oito
.

(...)
Fiquei sabendo, não. Pessoas viram. Tinha várias pessoas, porque é um pregão e uma lanchonete. Ele não escondeu de ninguém. Ele nunca escondeu nada de ninguém. Ele tava até sem capacete. As duas pessoas estavam sem capacete. O William, o que atirou, e o Odiley pilotando
. (...)
Eu ouvi o próprio, porque na hora que eu cheguei lá tinha acabado de acontecer, e ele falava pra mim, ‘mana, foi o Odiley, foi o Odiley’.
Entendeu? Pra mim, pro meu irmão. Pra quem foi lá na hora” (Id. n. 269468250).

Outrossim, o policial militar Ronivaldo Alves Nazário relatou, sob o crivo do contraditório, que socorreu a vítima e que esta lhe informou o nome do autor do crime (Id. n. 269468250).

Apesar de não ter se lembrado desse nome por ocasião de sua oitiva judicial, Ronivaldo confirmou que o “
colocou no B.O.
”, e, analisando-se o campo “
NARRATIVA DO FATO
” do documento em questão, verifica-se que a vítima “
INFORMOU AINDA QUE O SUSPEITO DE TER ATIRADO CONTRA SUA PESSOA SE CHAMA ODILEI
” (Id. n. 190855301, p. 10;
sic
).

As demais testemunhas ouvidas na audiência de instrução não prestaram esclarecimentos relevantes para a análise dos fatos, pois afirmaram que não os presenciaram. Apenas a informante Rosimeire Patrícia de Souza relatou ter “ouvido comentários” de que o autor do crime teria sido Odiley, e o motivo, uma dívida relacionada a drogas (Id. n. 269468250).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado, negou a autoria do delito, alegando que estava em sua casa no momento do fato (Id. n. 269468250).

Contudo, como mencionado, não há prova cabal que corrobore a aventada inocência do acusado. Embora o réu afirme que estivesse na companhia de sua esposa, esta não foi nem sequer arrolada para ser ouvida.

Nesse contexto, conclui-se que há indícios suficientes de autoria para justificar o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário, porquanto a hipótese acusatória encontra o respaldo probatório mínimo necessário para tanto.

Ademais, deve ser mantida, por ora, a qualificadora imputada, consistente no emprego de recurso que dificulte a defesa do ofendido (inciso IV do § 2o do art. 121 do CP), uma vez que não se revela manifestamente improcedente, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, a dinâmica fática descrita na exordial e estampada nas declarações prestadas pela vítima sugere que esta foi colhida de surpresa pelos agentes, que, além da superioridade numérica, estavam armados, mitigando ou suprimindo a possibilidade de o ofendido de resistir à investida criminosa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo de Odiley Garcia Lopes e dou provimento ao apelo ministerial para pronunciar o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, do CP, com fundamento no art. 413,
caput
, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025